Tribunal: TJDFT
Processo: 0704802-29.2022.8.07.0011
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO 0 KM. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TRADIÇÃO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA NEGOCIAÇÃO. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a validade do negócio jurídico, o art. 113, do Código Civil, estabelece, em síntese, que deve prevalecer a boa-fé, a vontade das partes e os costumes do lugar.
2. A autora celebrou os contratos de compra e venda e cédula de crédito bancário com alienação fiduciária do veículo de forma regular, sem nenhum dolo ou vício, diante da expressa manifestação da vontade. O fato de não ter ido pegar o veículo na concessionária não implica na inexistência do negócio.
3. Nos termos do art. 66 do Decreto Lei 911/1969, a alienação fiduciária não exige a tradição do bem e o veículo foi devidamente transferido para o nome da consumidora junto ao Detran-DF.
4. Em se tratando de relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor. Todavia, a indenização por danos materiais e morais exige a prova dos danos sofridos, o cometimento de ato ilícito e o nexo causal (arts 187 e 921, do Código Civil).
5. Na demanda, a autora, é responsável pelos débitos relativos aos tributos incidentes sobre o veículo que está em seu nome, conforme disposto no art. 1o, § 5o da Lei Distrital 7.431/1985.
6. A ausência de cometimento de ato ilícito pelas requeridas afasta a obrigação de indenizar por danos morais.
7. Apelação conhecida e desprovida.